Tribunal: TJMT
Processo: 1016066-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016066-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), TACIANE DA SILVA PIVA - CPF: 182.525.377-31 (AGRAVANTE), MAGNER MACIEL DE PAULA - CPF: 700.146.231-45 (AGRAVADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS E BLOQUEIO EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIVÓRCIO - CABIMENTO - OBJETIVO DE PRESERVAR OS DIREITOS DE MEAÇÃO – LITIGIOSIDADE EVIDENTE – INDISPONIBILIDADE DE SEMOVENTES - PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES – POSSIBILIDADE DE RASTREIO DE EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO ÓRGÃO COMPETENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 e 301 do CPC, impõe-se o provimento das medidas assecuratórias a fim de resguardar os direitos da parte na Ação Principal, contudo, o bloqueio da comercialização de semoventes implica em prejuízos para ambos os litigantes já que a manutenção acarretaria gastos extraordinários.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016066-55.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Colniza que, em Ação Cautelar de Arrolamento de Bens e Bloqueio em Caráter Antecedente, indeferiu o pedido liminar pelo qual a agravante buscava
as seguintes medidas:

1)
Se digne conceder "in limine" a medida pleiteada, independentemente de justificação prévia, ante os motivos já invocados, determinando o arrolamento de todos os bens constantes desta inicial, bem assim, os que porventura forem encontrados, oficiando:

a)
Via (SISBAJUD) o (001) Banco do Brasil - agência de 8230-9, (748) Cooperativa SICREDI - agência de 0821, (756) Cooperativa SICOOB - agência de 3271, (260) Banco NUBANK - agência de 0001, para que sejam arrolados na proporção de 50% (cinquenta por cento), o saldo porventura existente em conta corrente e caderneta de poupança e/ou investimento em nome do Requerido, e;

b)
Via (RENAJUD) o 64a Ciretran da Cidade de Colniza/MT, para que fique obstada qualquer transferência dos veículos discriminados na inicial, e;

c)
Via (Carta oficio e/ou e-mail) ao INDEA/MT da Cidade de Colniza/MT – propriedade 51001053096, para que fique obstada qualquer transferência animais discriminados no relatório de exploração em anexo;

A agravante alega que a decisão não condiz com o que foi pleiteado por ela já que em momento algum requereu que o réu fosse obrigado a “
permitir o ingresso nas áreas que informou
”.

Argumenta que “
o que se busca é garantir um direito já existente da agravante e não uma expropriação propriamente dita
”.

Defende o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela vez que tem direito à meação, o agravado planeja se mudar para os Estados Unidos e para isso irá alienar todos os bens, e não há risco de irreversibilidade da medida pois não trará nenhum prejuízo a ele, tanto é assim que sugeriu que o próprio agravado seja nomeado como depositário dos bens em comum.

Diz que a medida visa inclusive a proteção de terceiros de boa-fé, bem como preservar o patrimônio para a quitação de débitos perante as instituições financeiras de responsabilidade solidária do casal.

E mais, é preciso garantir a manutenção dos bens móveis e semoventes (gado) que são facilmente comercializáveis e estão sob a administração exclusiva do agravado.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 170181183).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 173122155).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou em juízo visando preservar os bens que, segundo alega, foram adquiridos na constância do casamento (celebrado em 17-05-2019).

A tutela de urgência será deferida quando cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, e
indeferida se houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(§ 3o).

Na tutela cautelar de arresto e sequestro, por serem medidas expropriatórias, esse cuidado deve ser redobrado, e para o deferimento em caráter de urgência é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito, além do perigo de dano.

A autora, ora agravante, requereu em liminar as medidas cautelares consistentes em pesquisas e bloqueio de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INDEA/MT, sob a justificativa de que o réu está na posse de todo o patrimônio e impede seu acesso aos documentos, além de estar planejando se mudar para os Estados Unidos com o intuito de frustrar a meação.

A
probabilidade do direito
está consubstanciada na certidão de casamento celebrada em 17-05-2019.

E o
perigo de dano
é evidente uma vez que, apesar de a autora ter anexado documentos que demonstram que alguns bens podem ter sido adquiridos durante o relacionamento, o agravado defende que todos foram obtidos apenas por ele, o que evidencia que não pretende partilhá-los.

Também não se observa dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque a indisponibilidade pode ser revogada a qualquer momento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL -
ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL - COTAS SOCIAIS - AÇÕES - POSSIBILIDADE
. DESPROVIDO.

O bloqueio de bens a serem partilhados é uma medida acautelatória para assegurar o resultado útil e eficaz do processo, tendo por finalidade preservar os bens a serem objeto de partilha na ação de divórcio ou reconhecimento e dissolução de união estável, com o fim de se evitar qualquer espécie de dilapidação patrimonial
.

(TJ-MG - AI: 10000210111035003 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Tutela de Urgência Cautelar mediante Arrolamento de Bens – Propositura pela companheira -
Decisão que deferiu a liminar para que se procedam aos bloqueios pleiteados e as pesquisas acerca das contas bancárias de titularidade do réu
- Inconformismo do réu, alegando que estão ausentes os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC para a concessão da tutela cautelar de arrolamento de bens, pois não há qualquer indício de que haja lapidação de patrimônio do casal e há bens que nem estão em nome do agravante, devendo ser cassada a liminar - Descabimento –
Notória litigiosidade e animosidade existente entre as partes que autoriza a concessão da tutela provisória, de natureza cautelar, apenas para afastar eventual ameaça de lesão ao patrimônio da autora
– Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22689597320218260000 SP 2268959-73.2021.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 17/05/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Todavia, no que tange aos semoventes, é prudente que não haja qualquer constrição já que o bloqueio deles acarretaria prejuízo para a própria autora da Cautelar (agravante), uma vez que a manutenção indefinida poderia trazer mais ônus pois requer gastos com alimentação, veterinário etc.

Ademais, eventual movimentação de compra e venda pode ser rastreada no órgão competente e eventualmente convertida em perdas e danos.

Posto isso, por ora estão presentes os critérios que legitimam a concessão da tutela.

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente analisar se o
decisum
está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a indisponibilidade dos bens pertencentes ao agravado, até a efetiva partilha, mediante o bloqueio de 50% das aplicações financeiras e expedição de ofício ao DETRAN para a constrição de veículos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023